Tribunal: TJDFT
Processo: 0757052-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Transporte de objeto por meio de serviços ofertados em plataforma digital uber. Mercadoria não entregue. Legitimidade passiva da empresa intermediadora. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Dano material limitado ao valor previsto nos termos e uso do serviço contratado. Recurso parcialmente provido.
1. Recurso inominado interposto pela empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 947,24 a título de danos materiais em razão da retenção indevida de uma cesta de café da manhã transportada via serviço Uber Flash.
2. Alega a recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como intermediadora entre motoristas e usuários, não participando diretamente da prestação do serviço de transporte. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a responsabilidade exclusiva do motorista parceiro e a impossibilidade de responsabilização da plataforma. Afirma que a própria sentença recorrida afirma a execução do serviço sem falha do motorista. Acrescenta que se mostra contraditória a decisão que entende não ter havido falha do serviço, mas que em contrapartida a condena a reparar os danos materiais, e que não pode ser responsabilizada por itens acima do valor permitido para essa modalidade de transporte (R$ 500,00), sem a contratação de seguro adicional. Afirma a ausência de comprovação dos danos materiais. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, alternativamente requer a redução dos danos materiais.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da recorrente; (ii) a responsabilidade da empresa pelo extravio do item; e (iii) o valor devido a título de dano material.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A despeito das alegações da recorrente de que não é fornecedora de produtos e que atua apenas como intermediária, e por esse motivo não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento contratual, razão não lhe assiste. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que atua como intermediária enquadra-se no conceito de fornecedor, porquanto compõe a cadeia de consumo ao auferir lucro pela disponibilização da plataforma digital, sendo, assim, solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, a menos que produza prova de que o defeito inexiste ou que é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do artigo 7o c/c artigo 14 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1894570. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. A plataforma de intermediação de transporte UBER controla o credenciamento e o descredenciamento dos motoristas prestadores do serviço, a precificação, a aproximação dos passageiros e o pagamento da corrida, de modo que, no que se refere à sua relação jurídica com os usuários do sistema é de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor.
6. No mérito, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.
7. Conquanto a plataforma ré tenha demonstrado a execução do serviço, demonstrando que o motorista recolheu a encomenda e se dirigiu ao endereço de destino, não se desincumbiu do ônus de comprovar a devolução do objeto transportado, limitando-se a alegar que prestou o devido atendimento à usuária, contatou o motorista, disponibilizou meios para a autora reaver seus objetos perdidos e que consta em seu sistema a viagem realizada e a entrega realizada na modalidade Uber Flash.
8. A autora realizou tratativas junto a plataforma, mas não alcançou êxito na devolução do item. A recorrente não trouxe aos autos prova de que adotou medidas efetivas para garantir a devolução do objeto à remetente, e é justamente essa omissão que justifica a reparação material pelo valor da cesta de café da manhã, cujo preço está demonstrado pelo documento de ID 81028650.
8.1. Entendimento que se coaduna com os termos dos artigos 750, 751 e 753, § 1o, do Código Civil[1].
9. De outro lado, de acordo com os Termos e Condições de Uber Flash, o valor total dos itens enviados não poderá ultrapassar o limite de R$ 500,00 (quinhentos) reais para envio sem seguro opcional, e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) com seguro opcional. Assim, a recorrida ao exceder o valor dos itens, sem a contratação do seguro opcional, assumiu o risco de ter limitada sua indenização ao valor de R$ 500,00.
10. Por essas razões, a responsabilidade da ré pelos danos materiais suportados pela autora deve ser limitada a R$ 500,00, conforme o Termos e Condições de Uber Flash, com o qual a recorrida aderiu. Portanto, a indenização deve ser reformada para limitar o dano material a esta quantia. Neste sentido: Acórdão 1990326, 0720329-62.2024.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; Acórdão 1886403, 0722045-56.2022.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024; Acórdão 1947940, 0707949-98.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024.
11. Também deve haver o decote do valor da corrida (R$49,95), porquanto, conforme reconhecido em sentença, o serviço foi efetivamente prestado, não tendo o objeto sido entregue por desídia do destinatário.
12. Assim, merece reforma a sentença recorrida para que o valor da indenização por danos materiais seja reduzido para R$500,00 (quinhentos reais), bem como seja deduzido o valor da corrida (R$49,95), mantida a forma de atualização.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido
Para limitar o valor do dano material a ser restituído à autora ao montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) e julgar improcedente o pedido de restituição do valor relativo à corrida (R$49,95), mantida a forma de atualização.
14. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894570, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.7.2024;TJDFT, Acórdão 1990326, 0720329-62.2024.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; Acórdão 1886403, 0722045-56.2022.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024; Acórdão 1947940, 0707949-98.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024.

[1] Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado. Art. 751. A coisa, depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em virtude de contrato de transporte, rege-se, no que couber, pelas disposições relativas a depósito. Art. 753. Se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará, incontinenti, instruções ao remetente, e zelará pela coisa, por cujo perecimento ou deterioração responderá, salvo força maior. § 1o Perdurando o impedimento, sem motivo imputável ao transportador e sem manifestação do remetente, poderá aquele depositar a coisa em juízo, ou vendê-la, obedecidos os preceitos legais e regulamentares, ou os usos locais, depositando o valor.